Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-14.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702718-14.2024.8.07.0002 RECORRENTE: ANDRE RENATO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Débito em conta corrente. Autorização de débito. Irrevogabilidade contratual. Inexistência de ilicitude. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pare reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se buscava o cancelamento da autorização de débito em conta de empréstimo pessoal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir se (i) o mutuário pode revogar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos, e (ii) se a recusa do banco caracteriza ato ilícito que gera dever de restituir valores e indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1085 (REsp 1.863.973-SP), estabelece que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que de conta salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. 4. Os contratos firmados entre as partes continham cláusula expressa de irrevogabilidade da autorização de débito até a quitação total da dívida, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos, sendo essa cláusula válida e eficaz, pactuada livremente entre as partes. 5. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, embora permita o cancelamento da autorização de débito, não se sobrepõe à validade de cláusulas contratuais específicas de irrevogabilidade livremente acordadas, não se aplicando ao caso concreto. 6. A cláusula de reciprocidade prevista em um dos contratos prevê majoração da taxa de juros em caso de revogação da autorização sem contrapartida equivalente, o que reforça a vinculação contratual entre as partes e a inadmissibilidade de alteração unilateral do contrato sem revisão judicial específica. 7. Não se verifica, no caso, qualquer cláusula abusiva, vantagem excessiva ou onerosidade desproporcional, uma vez que o contrato foi firmado no exercício da autonomia privada, em mercado concorrencial, com possibilidade de escolha por parte do consumidor. 8. A mera negativa do banco em cancelar o débito automático, em razão da cláusula contratual de irrevogabilidade, não configura ato ilícito, tampouco enseja restituição de valores ou compensação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente firmada em contrato bancário, quando livremente pactuada pelas partes como condição para concessão de crédito em condições mais vantajosas.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV; Resolução n. 4.790/2020 do Bacen. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.863.973-SP); TJDFT, Acórdão 1973950, 0723126-45.2023.8.07.0007, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 26/02/2025, DJe 03/04/2025. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando nulidade do acórdão impugnado, por ausência de fundamentação; b) artigos 8o e 927, inciso III, ambos do CPC, e Resolução no 4.790/20, do Banco Central do Brasil, sustentando que o Tema 1.085 é de observância obrigatória por parte do juízo a quo. Aduz que, no caso de discordância quanto à sua aplicação, faz-se necessária a demonstração de distinção ou, ainda, a superação do precedente invocado pela parte. Defende a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente, invocando, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003